Tribunal: TJDFT
Processo: 0736757-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736757-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DEUSIMAR LOPES RODRIGUES AGRAVADO: HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, HEBERTY BATISTA DE MOURA, REINALDO JERONIMO DE MOURA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de busca nos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI, a fim de encontrar bens elegíveis de penhora, pertencentes ao primeiro devedor, cujo teor é vazado nos seguintes termos, in verbis: "Indefiro o pedido de ID 139072711. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e ERIDF. Caso o devedor possuísse patrimônio rastreável certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. Ademais, não há qualquer indício da existência de bens passíveis de penhora ou de eventual ocultação por parte do executado. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (id. 140514255). Insatisfeita, a agravante sustenta que, diante do descaso do executado, faz-se necessário que seja adotado medidas para cumprimento da obrigação, uma vez que as ordinárias não estão surtindo efeito. Defende que as medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, o que ocorreu no caso dos autos, pois o agravado não cumpre com as obrigações e frustra o pagamento do crédito. Pondera que deve o Magistrado, na condução da marcha processual, cooperar com as partes, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito, sendo que a realização de diligência nos sistemas requisitados revela-se como uma manifestação do postulado da cooperação. Pede, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que se proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio dos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI; no mérito, a confirmação da tutela recursal. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Compulsando os autos, não estão presentes os ditos requisitos para antecipação da tutela recursal. Como destacado pelo Juízo na decisão vergastada, já houve deferimento de busca de bens e ativos do devedor nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, sendo certo que as pesquisas restaram infrutíferas. Por esta razão, o agravante peticiona requerendo a busca em sistemas alternativos (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), à disposição do Poder Judiciário, sem apontar, minimamente, como seriam úteis para o propósito de se encontrar bens em nome do devedor, passíveis de eventual constrição. Ocorre que, além de se mostrarem inúteis para o deslinde do feito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça mostra-se refratária à utilização dos referidos sistemas, pois não possuem a finalidade precípua de satisfazer o débito do credor, além de não serem, via de regra, exitosas na busca por bens do devedor. Ademais, o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário certamente é medida desarrazoada e sem propósito, que vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Outrossim, malgrado o Juízo também esteja submetido ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para este fim, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar deste processo, jamais podendo suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito. Por conseguinte, “conquanto efetivada a intimação para pagamento espontâneo e decorrido o prazo para o executado indicar bens à penhora, a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade é medida afetada diretamente ao exeqüente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a interseção judicial” (Acórdão 765379, 20130020300079AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 53) Cumpre destacar, ademais, o princípio da utilidade, segundo o qual o processo de execução, bem como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, ainda que diferida, não cabendo chancelar atos em que não se vislumbra resultado prático para satisfação do crédito. Por conseguinte, “o pleito calcado em rasa argumentação acompanahda da simples relação de uma série de supostos sistemas (CBIB, INCRA, AGRODEFESA, DOI, CCS, CENSEC, SIMBA/SICOAF), que sequer se sabe da real existência (de alguns deles) e viabilidade de procura para os fins processuais em questão, sem ao menos apresentar seus nomes e responsáveis corretamente, não merece acolhida, porquanto não cabe ao Poder Judiciário substituir as partes no mister que lhes cabe, podendo, em consideração ao primado da cooperação realizar diligências de modo complementar, de modo auxiliar, nunca com protagonismo nos atos processuais de responsabilidade das partes” (Acórdão 1316384, 07378983920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, nenhum dos sistemas indicados pelo recorrente são utilizados neste Tribunal de Justiça para a busca de bens do devedor, consoante se depreende dos julgados a seguir transcritos, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA A TODOS OS SISTEMAS AUTORZADOS POR LEI. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA À CENSEC, CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, CCS E SIMBA. SISTEMAS CRIADOS COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que os pedidos não submetidos ao primeiro grau não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 3. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, como se revela o pleito de consulta ao sistema CENSEC, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) não se presta à consulta sobre a existência de bens em nome da parte executada no âmbito de execuções civis, haja vista que possui caráter meramente declaratório, no qual as instituições financeiras registram os relacionamentos com os seus clientes, não informando valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações, sendo utilizado para prestar auxílio nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes. Além disso, se baseia na mesma base de dados do SISBAJUD, sendo medida inócua, caso tenha sido realizada pesquisa de bens neste sistema. 6. O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1418593, 07060454120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E SREI. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Deve ser mantido o indeferimento do pedido formulado pelo credor de acesso aos sistemas CNIB e SREI pelo Juízo em que se processa o cumprimento de sentença. Isso porque as referidas providências não dependem de determinação judicial e podem ser satisfeitas por meio de consulta realizada em cartórios, após o pagamento dos devidos emolumentos pelo requerente. 2 - Não se verificando que o credor tenta envidado todos os esforços necessários para a localização dos bens do devedor passíveis de penhora, é descabido se falar em ausência de observância do princípio da cooperação pelo Poder Judiciário por conta do indeferimento do pedido de acesso aos sistemas SREI e CNIB. Agravo de Instrumento desprovido. (Grifo nosso. Acórdão 1396501, 07335028220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça, razão pela qual, diante das diligências efetivamente providenciadas pelo devedor, não merece ser deferida nesta sede recursal. De outra senda, em consulta ao site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), é certo que a ferramenta está disponível em alguns órgãos de governo, porém não há integração com outras bases de dados, como Infojud e Sisbajud. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator